Tribunal: STJ
Processo: 0013027-15.2010.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808262 - ES (2024/0447303-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES030684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48395768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2243bee6-3712-4d8f-a49e-2b7adf5ece3d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48395768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2243bee6-3712-4d8f-a49e-2b7adf5ece3d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808262 - ES (2024/0447303-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES030684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CLÁUDIO
ALMEIDA SILVA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da não
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem (fls. 719-720).
A defesa alega, nas razões do agravo regimental, questões relativas à
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sustentando que
houve adequada contestação dos óbices apontados.
Articula, ainda, o seguinte (fls. 725-727):
Com a devida vênia, a decisão agravada não reflete o teor do
Agravo em Recurso Especial interposto pelo agravante. Isso
porque o recurso impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, incluindo a aplicação da Súmula 83/STJ.
[...]
É evidente, portanto, que houve impugnação pormenorizada e
concreta à aplicação da Súmula 83/STJ, demonstrando que o
acórdão recorrido contraria jurisprudência consolidada desta
Corte sobre os critérios para a pronúncia em casos que
envolvam legítima defesa e desistência voluntária.
Requer o provimento do recurso, com a consequente admissão do
agravo em recurso especial e submissão à apreciação da Turma.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 744):
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
(ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
PLEITO
DE
DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
1. No presente caso, para se acolher o pleito defensivo seria
necessário amplo revolvimento de provas, devendo ser
confirmada a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento os óbices contidos nas
Súmulas n. 7 (legítima defesa; instituto da desistência voluntária) e 83 do STJ.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice
.
da Súmula n. 83 do STJ
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
" (AgRg no AREsp n.
, o que não ocorreu no caso dos autos
distinguishing
2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
, destaquei.)
3/10/2023
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que
,
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
, destaquei.)
20/8/2024
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, destaquei.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
, destaquei.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
11/6/2024
17/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48395769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 5fd93b62-b55d-48c4-8a15-a5131717842b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0447303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.808.262 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00130271520108080030
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES030684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: RONALDO DA SILVA FAZOLO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES030684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245485821119119470@
2024/0447303-0 - AREsp 2808262 Petição : 2025/0005106-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:05:43
Código de Controle do Documento: CBE24A04-53ED-4A84-BBA1-26CDB95D67A9